Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707635-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela autora, ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Compulsando os autos, verifica-se que antes do julgamento da apelação, o réu anexou comprovante de depósito do valor da condenação dos danos morais arbitrados a favor da autora, bem assim dos honorários advocatícios (ID 38847697). Desta feita, intime-se a apelante, por meio de sua representante legal para, no prazo de 10 dias, a informar se dá quitação ao débito e se permanece o interesse no julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF,14 de outubro de 2022 18:20:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador